Tribunal: TJMT
Processo: 1023384-26.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023384-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), 1ª Vara de Alto Araguaia (INTERESSADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (INTERESSADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (INTERESSADO), RUITER PEREIRA MARTINS - CPF: 001.207.391-19 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (INTERESSADO), ELENIUDA FERREIRA MARTINS - CPF: 304.186.311-15 (INTERESSADO), ELENIUDA FERREIRA MARTINS - CPF: 304.186.311-15 (VÍTIMA), RUITER PEREIRA MARTINS - CPF: 001.207.391-19 (PACIENTE), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (INTERESSADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PERSEGUIÇÃO E INCÊNDIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA –
NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REGIME FECHADO FIXADO NA SENTENÇA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal em razão da decisão que negou o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade, mantendo a custódia cautelar, por visualizar que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, aliado ao regime prisional fixado na sentença e ao fato de que o paciente permaneceu
segregado durante toda a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Ruiter Pereira Martins
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Os impetrantes manejaram o presente
writ
argumentando, em síntese, que não subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, ressaltando os seus bons predicados pessoais, requerendo, assim, a concessão do direito de recorrer em liberdade, revogando-se a custódia cautelar (Id. 150557678).

Não houve pedido de liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
151646660
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
153144165
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
habeas corpus.

Conforme relatado, os impetrantes almejam que seja concedido ao paciente
Ruiter Pereira Martins
o benefício de recorrer em liberdade, uma vez que não há razão para manter a prisão preventiva.

Dessume-se do feito que o beneficiário foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, inciso II, e no art. 250, §1º, inciso II, alínea ‘a’, ambos do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, e 30 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta que a autoridade apontada como coatora, por ocasião da prolação da sentença, negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia cautelar do paciente.

Irresignados, os impetrantes manejaram a presente ação constitucional, insurgindo-se no tocante à manutenção da medida constritiva, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos legais exigidos, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumentam que a vítima não reside mais na cidade de Alto Araguaia/MT, pois se mudou para cidade de Goiânia/GO no final do ano de 2021, motivo pelo qual a liberdade do paciente não colocará a sua integridade física e psicológica em risco.

Assim, alegam que a prisão cautelar é medida excepcional e que o beneficiário possui o direito de recorrer em liberdade, de modo que a sua custódia deve ser revogada, aplicando-se, caso necessário, as medidas cautelares diversas previstos no art. 319 do CPP.

Todavia, verifico que a pretensão
não merece amparo
.

Convém trazer os trechos da sentença condenatória, que os impetrantes ora se insurgem,
in verbis
:

“(...)
Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade eis que ainda presentes os requisitos da prisão preventiva. Registro que permanece a necessidade de garantia da integridade física e psicológica da vítima conforme exposto na decisão de decretação da prisão preventiva (id n. 78977278)

(...)”
– Id. 150557679, p. 11.

Outrossim,
importante trazer
as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora neste
writ
, nas quais esclareceu as razões que motivaram a manutenção da custódia do paciente,
in verbis
:

“(...)
1. No dia 10 (dez) de agosto de 2022 o denunciado RUITER PEREIRA MARTINS foi condenado pelo cometimento de crime de incêndio majorado pelo cometimento em casa habitada e crime de perseguição majorado pelo cometimento em virtude das razões do sexo feminino em situação de violência doméstica (artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a” e artigo 147-A, §1º, inciso II ambos do Código Penal).

2. Verifica-se que o denunciado foi condenado a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa com fixação do regime inicial fechado em virtude do status de reincidente. Além disso, foi negado direito de recorrer em liberdade.

3. Denota-se que a prisão preventiva foi decretada com finalidade de proteção da incolumidade física da vítima após situação de descumprimento de medida protetiva. Inobstante mudança de endereço da vítima, entendo que tais fundamentos permanecem válidos para a manutenção da prisão preventiva já que reafirmou o seu temor em sede de audiência instrutória.

4. Ademais, mesmo a mudança de endereço da vítima não acautela de forma suficiente a sua incolumidade física e psicológica já que restou demonstrado a ocorrência de crime de perseguição, inclusive, com utilização de contato telefônico. (...)”
– Id. 151646660.

Consoante se nota, a magistrada singular

manteve a prisão preventiva do beneficiário por subsistirem os requisitos que deram ensejo à medida constritiva.

Saliento, por oportuno, que o direito de recorrer em liberdade não é absoluto, de modo que o magistrado pode manter a prisão preventiva enquanto presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do CPP.

A autoridade acoimada de coatora ressaltou
neste
writ
que a medida constritiva foi decretada especialmente para resguardar a vítima, pois à época dos fatos havia medida protetiva contra o paciente e ainda assim ele as descumpriu e incorreu na prática dos delitos ora em comento (perseguição no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher e incêndio majorado).

Além do mais, conquanto os impetrantes argumentem que a vítima mudou de domicílio, para outro estado da federação, a juíza singular ponderou que a motivação da custódia cautelar persiste, haja vista que
“restou demonstrado a ocorrência de crime de perseguição, inclusive, com utilização de contato telefônico”,
bem como
considerou que, em audiência de instrução e julgamento, a ofendida demonstrou ainda se sentir temerosa em relação ao paciente.

Portanto, verifica-se que a prisão preventiva do favorecido foi mantida para garantir a ordem pública, notadamente para resguardar a integridade físico-psicológica da vítima, motivação idônea e que justifica a real necessidade da medida segregatória.

Alia-se ao fato de que o paciente é reincidente e que foi estipulado regime inicial fechado para cumprimento da pena, sem perder de vista que ele permaneceu
segregado durante toda a persecução penal, fatores que não mostram a ilegalidade, ou mesmo desproporcionalidade, da manutenção da prisão cautelar.

É orientação pacífica no Superior Tribunal de Justiça sobre a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, como ocorreu no presente caso. Veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”
(STJ, RHC n. 42.206/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 26.2.2014).

Assim, entendo que o paciente não está sofrendo o alegado constrangimento ilegal, de modo que não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022